Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-80.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801234-80.2022.8.14.0055

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801234-80.2022.8.14.0055.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: DESA. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à possível nulidade processual, por violação ao art. 226 do CPP, improcede quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles, o depoimento dos ofendidos.

2. Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento das vítimas, na fase policial e instrutória.

3. Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art.59 do Código Penal, em razão da utilização de fundamentação ínsita ao tipo penal para negativação das consequências do crime, há necessidade de redução da reprimenda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I, c/c art. 69, todos do Código Penal (ID 15458762).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I, c/c art. 69, todos do Código Penal, nos primeiros e terceiros crimes imputados na denúncia, impondo-lhe a sanção de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15458935).

Em suas razões recursais, a defesa aduziu nulidade em razão do ato de reconhecimento
não ter observado o disposto no art. 226 do CPP, assim como pleiteou a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante, absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda, aduzindo fundamentação ínsita ao tipo penal utilizada para valorar negativamente as consequências do crime, dessa forma, pleiteou a desconsideração do referido vetor como desfavorável.
Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 15458945).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15458955).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15571302).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP.

A defesa requereu a absolvição do apelante, aduzindo que reconhecimento realizado na fase instrutória não observou o procedimento disposto no art. 226 do CPP, portanto, eivado de nulidade processual.

Nesse diapasão, em que pese a argumentação defensiva do reconhecimento pessoal realizado, em tese, ter prescindido das formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal inobservância
não possui caráter suficiente para suscitar a nulidade processual, conforme entendimento da Suprema Corte, na qual
“apreciando e decidindo o HC 68.017, em que

foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

Sobre a questão, in
verbis
:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades
. (precedentes).
Rejeito a preliminar
. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I. (TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

À vista disso, esclareço que
a motivação da decisão condenatória se baseou na apreciação de todo o conjunto probatório, não apenas do reconhecimento do apelante pelo ofendido. Vejamos.

A vítima do 1º crime, Ana Cristina Fidelis Vandega, relata, em juízo, não ter qualquer dúvida quanto ao fato de ser o apelante o autor do crime, embora tenha feito seu reconhecimento por foto, uma vez ter sido enfática em declarar ter sido ele quem desceu da moto e apontou a arma em sua direção, reportando, inclusive, que o reconheceu por morar perto de sua residência, e porque durante a empreitada criminosa olhou bem para seu rosto (ID 15458828 a 15458831).

De igual sorte, a vítima do 3º crime, Paulo Severino de Melo Lira, em seu depoimento, realizado sob o crivo do contraditório, relata detalhes da empreitada criminosa,

como também em relação ao reconhecimento, revelando não teve dúvidas em apontar o apelante como um dos autores do crime, pois durante a ação criminosa olhou por tempo considerável para seu rosto (ID 15458835 a 15458837).

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao depoimento do apelante em sede policial, quando confessa a prática delitiva, a ponto de descrever, com detalhes, todo o desenrolar da ação, corroborando a versão apresentada pelas vítimas Ana Cristina e Paulo Severino, nos primeiros e terceiros crimes narrados na exordial acusatória.

Nesse sentido, constato que não apenas o
modus operandi
, mas também a sequência dos fatos descritos pelas vítimas e confessados pelo apelante, em depoimento instrutório e extrajudicial, se harmonizam, de modo a sedimentar um decreto condenatório contra o apelante.

De modo que autoria e materialidade delitivas, restaram cabalmente provadas, e decorreram não apenas do reconhecimento do apelante pelos ofendidos, subsistindo nos autos um conjunto de provas suficientemente apto a demonstrar a imputação feita ao apelante, não merecendo prosperar a tese de nulidade do reconhecimento.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, ante a inexistência de provas robustas a embasar o édito condenatório.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

Narram os autos do inquérito policial que, os denunciados
Cleissiano de Jesus Brito e Rodrigo Oliveira de Souza
, em concurso de agentes, consumaram quatro crimes de roubo, em dias distintos, pelas vias públicas deste município,

oportunidade em que
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
uma arma branca do tipo “terçado”
, subtraíram os objetos pessoais pertencentes as vítimas Ana Paula Rodrigues, Ana Cristina Fidelis Vandega, Raimunda do Nascimento Silva, Luiz Cleber de Abreu Costa, Lucihellannio Oliveira das Neves, Paulo Severino de Melo Lira e Jakeline das Neves Barbosa.

I-DO ROUBO EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS ANA PAULA RODRIGUES E ANA CRISTINA FIDELIS VANDEGA

Depreende-se da peça informativa que, no
dia 01/10/2022
, por volta das 00h:05, na Rua Sargento Palheta, esquina com a rua Santa Luzia, Nº 625, bairro Perpétuo Socorro, nesta comarca, as vítimas Ana Paula Rodrigues e Ana Cristina Fidelis Vandega chegavam em sua residência, e quando abriam o portão do imóvel foram abordadas pelos denunciados, que trafegavam na motocicleta de Marca Biz, cor vermelha. Naquele instante, RODRIGO, ora denunciado, que estava na garupa do veículo e portava a arma de fogo, ordenou que Ana Cristina entregasse a sua motocicleta.

A vítima, por sua vez, imediatamente entregou a moto ao denunciado RODRIGO. Contudo, ao perceber que a segunda vítima, Ana Paula, estava com uma bolsa, ele apontou o armamento próximo ao peito desta e solicitou a entrega do objeto, tendo subtraído a motocicleta Honda Pop 110, Chassi 9C2JB0100NR009616, Cor Preta, Ano 2021/2022, Motor JB01E0N009669 da vítima Ana Cristina e uma bolsa contendo os seguintes itens: 01(um) celular Samsung, documentos pessoais e cartões bancários da vítima Ana Paula.

(...)

III- DO ROUBO EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS LUCIHELLANNIO OLIVEIRA DAS NEVES E PAULO SEVERINO DE MELO LIRA

Consta do incluso inquérito policial, que no
dia 08/10//2022
, por volta de 05h30min, em via pública, especificamente na beira rio, em frente ao Colégio dos Padres, nesta comarca, as vítimas foram surpreendidas pelos denunciados que estavam em uma motocicleta Honda/Fan, cor preta, momento em que anunciaram o assalto proferindo as seguintes
textuais: “
PASSA O CELULAR, É UM ASSALTO
”.

Colige-se ainda que, neste crime, os denunciados utilizaram-se de uma arma branca, do
tipo “terçado” para ameaçar
os ofendidos e assim efetivaram a subtração de (01) celular Motorola, Moto G20, cor azul, IMEI 1 :352537706961799, IMEI 2: 352537706961807 da vítima Lucihellannio Oliveira e 01(um) celular Samsung, A51, cor preto, IMEI 352334113372046 da vítima Paulo Severino de Melo Lira.

(...)

V- DA PRISÃO DOS DENUNCIADOS

Segundo colecionado nos autos de inquérito policial, no
dia 11/10/2022
, por volta de 10h30min, uma guarnição da polícia militar recebeu informações sobre a localização do denunciado Rodrigo Oliveira e Souza, sendo este apontado por várias vítimas como o autor dos crimes de roubos realizados juntamente com Cleissiano de Jesus Brito
, alcunha “LOMBRINHA”, perpetrados nesta comarca e nos municípios
vizinhos.

Em ato contínuo, os policiais militares seguindo as informações repassadas, conseguiram localizar e prender ROGRIGO em frente a sua residência, localizada na Passagem das Flores, bairro Patauateua. Sendo este encaminhado até a delegacia de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado
RODRIGO
confessou que praticou os crimes a ele imputados, todos em concurso com CLEISSIANO, alcunha
“LOMBRINHA”, informando
inclusive que a arma de fogo, calibre 38, utilizada nos delitos pertence a Cleissiano.

(...).

Sem dúvida que as declarações das vítimas prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram assertivas e convictas no sentido de direcionar para o apelante como um dos autores do delito, relatando de forma detalhada e coesa a empreitada criminosa.

A respeito, destaco trechos desses relatos, constantes no bojo da sentença condenatória (ID 15458935):

(...)A segunda vítima Ana Cristina Fidelis Vandeg
a declarou que (...) O assaltante da garupa desceu e outro ficou na moto. Quando viu ele já estava com a arma em sua direção e mandou ela se deitar ao chão. (...) Ele foi até sua mãe e pediu a bolsa, mas ela tentou resistir, nesse momento ele quis descer da moto e
encostou a arma no peito de sua mãe e começou a empurrar ela com a arma.
(...)
Conseguiu ver o rosto do que estava com a arma
e o outro ficou de costas, só percebeu que ele era magro, moreno e alto. Na Delegacia fez o reconhecimento por foto. (...) Lá mostraram a foto dele e então reconheceu, mas já tinha a foto dele que lhe enviaram pelo WhatsApp, e quando viu
reconheceu com certeza, era o que desceu da moto e apontou a arma, inclusive ele mora perto da sua casa, na outra rua.
Não recuperaram os objetos roubados. Estava dirigindo a moto e não tem habilitação.

(...)A vítima Paulo Severino de Melo Lira
declarou que (...) Estavam próximos do monumento de São José Arcanjo quando foram surpreendidos por dois nacionais que chegaram em uma motocicleta.
O condutor estava usando capacete.
O outro rapaz que estava na garupa desceu da motocicleta e, na sequência, puxou um facão que estava dentro de sua mochila e passou a ameaçá-los. (...) Tentaram falar com o assaltante, mas ele colocava a faca em suas barrigas e mandava entregar, então entregaram os aparelhos celulares e eles foram embora. (...) Dias depois o Delegado solicitou sua presença na Delegacia para fazer um reconhecimento e lá mostraram duas fotos, dos dois réus.
Reconheceu imediatamente o rapaz de nome Rodrigo, pois na hora do assalto ficou olhando muito para ele.
Não reconheceu o outro réu, pois ele estava de capacete. (...)

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo maior relevância no contexto probatório.

O apelante, por sua vez, em sede policial confessou a prática do crime, descrevendo detalhadamente toda a ação delituosa, versão corroborada pelos depoimentos dos ofendidos. N
esse ponto, as
alegações sustentadas pela defesa se apresentam isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário
.

Sob esse prisma, as provas que foram aos autos, especialmente os depoimentos dos ofendidos, revelam, sem sombra de dúvidas, a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas, com emprego de arma branca e arma de fogo.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a reforma da sentença para afastar a circunstância desfavorável pertinente as consequências do crime.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID
15458935
):

(...)

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade

normal ao tipo; o réu não possui
antecedentes criminais
; sobre a
conduta social e a personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo
do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

circunstâncias são desfavoráveis
ao réu, pois o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma branca.
Assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do art. 68, do Código Penal (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016); as
consequências do crime são negativas
, uma vez que os bens das vítimas não foram recuperados. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para os crimes de roubo em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Considerando que a confissão extrajudicial foi utilizada para fins de convencimento deste juízo (Súmula 545 do STJ), atenuo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto), ficando nesta fase em
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Não há circunstâncias agravantes.

Comprovada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157, do Código Penal, e com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 2/3 (dois terços), ficando em

7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

DO CRIME CONTINUADO
.

No caso em tela deve ser reconhecida a existência da figura do crime continuado, conforme previsto no art. 71, do Código Penal, ante o idêntico modus operandi utilizado pelo agente, bem como frente a natureza dos crimes (mesma espécie) e, ainda, em decorrência da identidade de tempo, lugar e outras circunstâncias semelhantes que caracterizam de forma concreta essa espécie de concurso.

Assim, em sendo aplicável a regra do art. 71 do Código Penal, a vista da existência concreta de dois crimes de roubo, aumento a pena em 1/2 (metade),
ficando o réu RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, condenado definitivamente, à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

(.
..)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito ao vetor
consequências do crime
, pois, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante para a negativação, uma vez não ter havido fundamentação idônea, pois t
ratando-se de crime patrimonial o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
. Portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, a circunstância referente as
consequências do crime
não pode ser valorada negativamente.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Assim,

permanece negativada apenas uma circunstância judicial, fazendo-se necessário a modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda etapa do cálculo, em função da existência da atenuante da confissão (extrajudicial), a sanção merece redução ao patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, visto a impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal, ante a Súmula 231 do STJ.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, ensejando o incremento da reprimenda em 2/3 (dois terços), resultando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Frente à incidência do crime continuado, aplicável a regra disposta no art. 71 do CPB, contudo, restando comprovado tão somente a prática de dois crimes, necessário alterar a fração de acréscimo estabelecida na r. sentença guerreada (metade), para 1/6 (um sexto), conforme entendimento desta e. Corte de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA DA MAJORANTE. NÃO ACOLHIMENTO.DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS. REFORMA DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO PARA 1/6. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. 1. A existência de dois meliantes na cena do crime, os quais tiveram conduta ativa na empreitada, mesmo que um deles não identificado, de acordo com a prova testemunhal, demonstra solidamente a qualificadora do concurso de agentes. 2. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva" - Súmula 14 do TJPA. Precedentes do STJ. 3. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços), quando a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, consoante redação do §2º-A, incluído ao art. 157 do CP. 4. Mesmo com a reforma dos vetores do art. 59, do CP, alguns de ofício, não há como proceder o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Súmula nº 23 deste e. TJPA.

Reforma, ex officio, da pena de multa, visto que desproporcional à pena privativa de liberdade, sem, no entanto, alteração da pena definitiva fixada pelo juízo a quo, antes da aplicação do art. 71 do CP.
5. Aplicada a regra do crime continuado e ante a presença de 2 infrações, forçosa a correção da fração de acréscimo para 1/6, ante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo procedente o pleito da defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Correção, de ofício, da dosimetria do recorrente. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004262-20.2019.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023).

De modo que torno a pena final, concreta e definitiva do recorrente, no montante de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
fixada no valor unitário de um salário-mínimo vigente à época do crime.

Diante do montante de pena aplicada ser inferior a oito anos de prisão, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
a pretensão recursal, para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo majorado, resultando em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto,
mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024